Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de no 0758408-20.2023.8.07.0016. Os recursos serão julgados em conjunto. Na origem, a parte autora narrou que apesar da indicação médica para o procedimento de HERNIOPLASTIA ABDOMINAL foi surpreendida com a negativa da seguradora. Aduz que o profissional da saúde é capaz de analisar as especificidades de cada paciente e então adotar a melhor técnica cirúrgica a fim de possibilitar o direito à vida e a saúde, sendo infundada a recusa.

2. Recursos próprios e tempestivos. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 53452801). Foram apresentadas contrarrazões (ID 54101699).

3. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, devendo ser concedida apenas quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e efetivo perigo de dano.

4. No caso, há controvérsia sobre a adequação do pedido médico às exigências contratuais, não havendo propriamente negativa de cobertura, mas questionamento em relação aos códigos e procedimentos elencados no pedido.

5. Embora os documentos de ID 53210543 – Pág. 22/26 façam referências à negativa, não há como analisar se os relatórios médicos posteriormente emitidos atenderam às demandas contratuais e exigências do plano, não restando demonstrada a probabilidade do direito e mostrando-se necessária a dilação probatória.

6. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos não evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela, porquanto não é possível verificar se houve cumprimento das exigências contratuais.

7. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Decisão mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de condenação na origem.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.